Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. TERMINOLOGIA. EXPLICITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Inobstante seja direito do jurisdicionado pedir o aclaramento de pontos omissos, obscuros e contraditórios e dever do julgador aclarar os pontos que estejam eivados por alguns desses vícios, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria.
2. Embora ausente erro material, é possível o acolhimento do recurso para explicitar terminologia que possa causar confusão entre as partes.
3. Acolheu-se os embargos.